Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O ADVENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 487, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.
3. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, inerente à autonomia da vontade. 3.1. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. 3.2. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.
4. Diante desse contexto convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 4.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento da obrigação objeto da transação celebrada entre as partes.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.